Tribunal: CARF
Processo: 10183.723347/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723347/2012-29
ACÓRDÃO
2002-009.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções pretendidas da base de cálculo devem ser comprovadas
com documentação hábil e idônea.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos atinentes a
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723347/2012-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, Dedução Indevida com Despesas de Instrução, e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram glosadas
deduções de dependentes (R$ 1.730,40), despesas de instrução (R$ 2.000,00) e
despesas médicas (R$ 6.391,92), resultando em imposto suplementar de R$
2.406,52.
Argumenta, em síntese, que o lançamento é nulo por inexistir intimação válida.
No mérito, argumenta que tem direito a deduzir o plano de saúde “em relação à
cônjuge varoa e em relação a sua filha Thaiz Helena Leão Carranza, essa
desempregada até hoje e aquela portadora de necessidades especiais”. Muito
embora não houvesse tal obrigação, o ex-cônjuge optara neste sentido, em
substituição à pensão alimentícia. Cabe assim considerar estas despesas como
pensão alimentícia. Tem direito a deduzir a sua filha Laura como dependente,
considerando a sua incapacidade para o trabalho, e que a mesma não foi
declarada como dependente pelo ex-cônjuge. Tem direito a deduzir as despesas
próprias de instrução (R$ 2.000,00), pois foram realizadas para ampliar os seus
conhecimentos. A multa de ofício é exagerada e confiscatória, e por isso
inconstitucional. Ilegal a aplicação da taxa SELIC, por se tratar de índice
estabelecido por mero ato administrativo. Ilegal a incidência de juros sobre a
multa de ofício.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e
idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2017 (AR e-fl. 72), o sujeito
passivo interpôs, em 26/04/2017 (protocolo de e-fl. 82), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723347/2012-29
3
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa das deduções de dependentes (R$ 1.730,40), despesas de
instrução (R$ 2.000,00) e despesas médicas (R$ 6.391,92).
Os argumentos preliminares e meritórios cingem-se na peça recursal e serão
analisados em conjunto.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
O lançamento foi devidamente notificado ao contribuinte e cumpre todas as
exigências formais e materiais, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
Improcedente a arguição de nulidade por ausência de intimação.
O contribuinte pretende deduzir como dependente a sua filha Laura, maior de 24
anos, alegando que está incapacitada para o trabalho. Além de não comprovar
este fato, verifica-se pelo acordo de separação judicial (fls. 31) que a mesma ficou
sob a guarda do ex-cônjuge. No caso de pais separados, somente aquele que
permaneceu com a guarda dos filhos pode deduzi-los como dependentes, como
dispõe o art. 77, § 4o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda):
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de
1995, art. 35, § 3o).
As despesas do plano Unimed desta filha já foram acatadas no lançamento, em
virtude do que fora estipulado no acordo de separação, que atribuíra ao cônjuge
varão este encargo, mesmo depois da maior idade da sua filha Laura, portadora
de necessidades especiais. Correta, portanto, a glosa da dependente.
O contribuinte pretende deduzir o plano Unimed de sua filha Thais e da ex-
esposa, as quais, porém, não foram declaradas como dependentes. De acordo
com o art. 80 §1o II, do Decreto no 3.000/1999, somente são dedutíveis as
despesas para tratamento do próprio contribuinte e dos dependentes deduzidos
na declaração, ou então quando estabelecida esta obrigação em acordo ou
sentença judicial. No acordo de separação homologado judicialmente (fls. 31) não
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723347/2012-29
4
ficou estabelecida pensão para a ex-esposa, nem a obrigação do cônjuge varão de
pagar o seu plano de saúde. A pensão seria paga às filhas menores, Laura,
portadora de necessidades especiais, e a Thais. Alternativamente, seria pago o
plano de saúde das mesmas. Após a maior idade, somente Laura continuaria a ter
o seu plano de saúde pago pelo pai.
A pensão alimentícia somente é dedutível no imposto de renda quando paga por
força de sentença, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. A
pensão alimentícia se destinava originalmente à filhas menores. Como a filha
Thais (nascida em 1982) já havia atingido a maior idade em 2009, a pensão ou as
despesas médicas pagas nestas condições não são dedutíveis do imposto de
renda, pois não mais decorrem do ato jurídico original, considerando que as
condições da sua vigência não mais prevaleciam. Seria assim necessário que o
impugnante comprovasse que a obrigação fora formalmente estendida para além
das condições originalmente pactuadas. Para tanto não bastaria que continuasse
a pagar as despesas. Como tinha a faculdade de ingressar com ação de
exoneração de alimentos, a continuação dos pagamentos assume o caráter de
gratuidade. Este entendimento se confirma pela Solução de Consulta
DISIT/SRRF07 no 27, de 04 de Abril de 2011:
...
O contribuinte pretende deduzir despesas com curso preparatório para defensor
público, paga à ESUD Escola Superior de Direito de Mato Grosso, para as quais
inexiste previsão legal de dedutibilidade. Como dispõe o art. 81 §3o do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR), somente são dedutíveis as
seguintes despesas de instrução:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
Ademais apresenta comprovante de apenas R$ 975,00 (fls. 40), quando havia
declarado R$ 2.000,00 a este título. O documento também não identifica o aluno,
mas apenas o responsável pelo pagamento. O contribuinte se declara engenheiro
civil.
A multa e juros foram corretamente aplicados de acordo com os dispositivos
legais mencionados na notificação. Ineficazes na esfera administrativa os
argumentos que contestam a validade das normas legais vigentes, por ser
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário submeter a juízo tal matéria.
...
Complemente-se apontando quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na
notificação de lançamento, que tal penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.059 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723347/2012-29
5
ocorrência de uma das infrações contempladas no referido dispositivo legal, tornando
perfeitamente cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
dispõem as Súmulas CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Destaque-se aqui também a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa e que implica
no não conhecimento da matéria inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
dos argumentos atinentes a inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 177
DF CARF MF
Original